Tribunal: TJMT
Processo: 1008791-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008791-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO SPE LTDA - CNPJ: 23.861.159/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LANÇAMENTO E COBRANÇA DO
IPTU
– AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – TERMO DE ACORDO E LEI MUNICIPAL – PREVISÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO POR MEIO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Residencial Jardim do Lago Ltda SPE, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008791-26.2021.8.11.0000
, indeferiu a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse concedida a liminar para suspender todos os atos de lançamento do IPTU, do ano de 2021, sobre os imóveis de titularidade da Agravante, referentes ao loteamento urbano “Residencial Jardim do Lago”
.

A Recorrente sustentou, em resumo, que a decisão que indeferiu a medida de urgência merece reforma, pois, segundo entende, o não pagamento do IPTU, sobre os imóveis da sua titularidade, é, na realidade, uma forma de pagamento pela desapropriação, previsto em um acordo firmado entre a Agravante e o Município de Água Boa.

Afiançou, então, a possibilidade de ocorrer a compensação, como forma de pagamento da desapropriação, mediante acordos de comprovado interesse público e que não causem danos ao erário, cuja hipótese, específica dos autos, está amparada na lei municipal.

Com essas razões, postulou, incialmente, a retratação da decisão, ou, então, que seja submetido o Recurso ao Colegiado e conferido provimento ao Agravo Interno, para que seja deferida a liminar postulada.

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a empresa Residencial Jardim do Lago Ltda. SPE ergue-se contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008791-26.2021.8.11.0000
, indeferiu a antecipação da tutela recursal, que objetivava a suspensão de todos os atos de lançamento de IPTU/2021 sobre os imóveis de titularidade da Agravante, referente ao loteamento urbano “Residencial Jardim do Lago”
.

Denota-se dos autos que a Agravante impetrou, perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, o Mandado de Segurança n. 1001323-45.2021.8.11.0021, contra o ato, indigitado de coator, praticado pelo Gerente de Tributação daquele Município, consistente no lançamento e na cobrança do IPTU, do ano de 2021, referente aos imóveis que constitui o Residencial Jardim do Lago.

Argumentou, naquela impetração, que a Lei Municipal n. 1.177/2012 autorizou o Chefe do Poder Executivo local a desapropriar, por utilidade pública, alguns imóveis, dentre eles, imóveis da empresa Impetrante, ocasião em que foi celebrado um Termo de Acordo para Desapropriação Amigável de Imóvel Urbano e Outros n. 03/2014.

Disse que, no referido no Termo de Acordo, foi fixado que o IPTU de cada unidade desmembrada só seria lançado e cobrado após a transferência para terceiros, de modo que a cobrança direcionada à empresa Impetrante, efetivada pelo Gerente de Tributação de Água Boa, referente ao IPTU do ano de 2021, é ilegal.

Requereu, então, fosse concedida a medida liminar e sustados o mencionado lançamento e a cobrança tributária.

O Juízo
a quo
, no entanto, indeferiu o pedido, o que motivou a empresa Residencial Jardim do Lago Ltda SPE a interpor o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008791-26.2021.8.11.0000, tendo sido requerida a antecipação da tutela recursal, para que fosse deferida a liminar pretendida na ação de origem.

No Recurso de Agravo de Instrumento, a Recorrente sustentou, em síntese, que

o não pagamento do IPTU, sobre os imóveis da sua titularidade, é, na realidade, uma forma de pagamento pela desapropriação, prevista em um acordo firmado entre a Agravante e o Município de Água Boa, e não de isenção fiscal.

Pontuou que:

(...) da leitura atenta do “Termo de Acordo” conclui-se que NÃO HOUVE PAGAMENTO EM ESPÉCIE pela desapropriação, mas permuta por asfalto de dois pequenos trechos de rua, bem como lançamento de IPTU somente após a venda dos lotes, ou seja, cobrança somente dos terceiros adquirentes. Portanto, não é SUBSÍDIO ou ISENÇÃO, mas PAGAMENTO na forma acordada com base em lei específica - LEI MUNICIPAL no 1.177, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

Defendeu, então, ter direito líquido e certo, “fundado em Lei Municipal e Acordo, em não sofrer lançamento de IPTU do loteamento ‘Jardim do Lago’”.

Em um primeiro contato com a questão, proferi a decisão, no sentido de indeferir a liminar requerida e manter a incidência tributária.

Contra esse
decisum
ergue-se, agora, a empresa Agravante, conforme os fundamentos expostos linhas atrás.

Esse o contexto jurídico-processual.

Eminentes pares!

De antemão, sinalizo, que a conclusão do meu voto será pelo
desprovimento
do Recurso.

Conforme registrei na decisão impugnada, o não pagamento do tributo, conforme estampado no referido acordo, acaba, na prática, por encerrar uma forma de isenção, ou uma suspensão, do IPTU.

Ocorre que essas medidas somente podem ser autorizadas por lei específica, conforme exige o artigo 150, § 6
o
, da CRFB, e o artigo 97, inciso VI, do CTN, em interpretação conforme a constituição.

Veja-se que o texto constitucional fala, expressamente, em
lei específica
, ou seja, instrumento normativo que possua todos os elementos suficientes e necessários para a correta identificação do seu âmbito de abrangência (sujeito isentante, sujeitos beneficiados, hipóteses de isenção, quantificação da desoneração, momento e território do benefício).

Nesse contexto, verifica-se que a Lei Municipal n. 1.177/2012 (que “autoriza o Chefe do Poder Executivo a desapropriar por Utilidade Pública e ou Permutar Imóveis Urbanos e dá outras providências”) e, consequentemente, o referido Termo de Acordo, no qual se sustenta a Recorrente, para justificar a sua pretensão, não pode ser considerado lei específica, para fins de desoneração tributária, ainda que sobre o argumento de contraprestação à desapropriação administrativa.

De outro giro, tenho que o noticiado “pagamento” da indenização pela desapropriação, por meio da indevida desoneração tributária, viola outro dispositivo constitucional, qual seja, o artigo 5
o
, inciso XXIV, ao dispor que

(...) a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Não bastasse, a mencionada manobra – o pagamento da desapropriação pela desoneração tributária – afronta, também, o artigo 182, §3
o
, da CRFB, porquanto esta regra determina que as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

Logo, dos dispositivos constitucionais, acima citados, não se extrai que a indenização pela desapropriação urbana será paga com desoneração tributária, mas por meio de prévio e justo pagamento em dinheiro.

Nesse contexto, é equivocada a tese da Agravante, ao interpretar o artigo 10, do Decreto-Lei n. 3.365/1941
[1]
, no sentido de que há a possibilidade de ocorrer a compensação, como forma de pagamento da desapropriação, porque a mencionada regra legal, ao dispor que “a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo (...)”, quer deixar claro que a solução da desapropriação não necessita ser chancelada, exclusivamente, pelo Poder Judiciário, e que pode ser decidida por meio da mediação, ou pela via arbitral, conforme estabelece o artigo 10-B do referido Decreto-Lei, sem, contudo, autorizar que a forma de pagamento seja efetivada de maneira diversa daquela prevista na CRFB.

Diante desse cenário, entendi, ao menos naquela fase de cognição não exauriente, que agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao indeferir a medida liminar no bojo do
writ
de piso, de sorte que
não
verifiquei, ao decidir o pedido de antecipação da tutela recursal, a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse diapasão, como visto, inexistindo alteração da situação fática,
tenho que a manutenção da decisão combatida, que indeferiu o pedido de urgência, não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pela empresa Residencial Jardim do Lago Ltda SPE
, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

[1]

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.

Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022